Tribunal: STF
Processo: RHC 54440
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-01
Data de publicação: 1976-06-01

Ementa:
- HABEAS CORPUS. - EMISSÃO DE CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS. -ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. - O PEDIDO ENVOLVE QUESTÃO SOBRE A EMISSÃO DOS CHAQUES - SE COMO ORDEM DE PAGAMENTO OU SE EM GARANTIA DE DÍVIDA, QUE EXIGE APROFUNDADO EXAME DA PROVA, INCABÍVEL NA OPORTUNIDADE DA DENÚNCIA, PELA VIA DO HABEAS CORPUS. - RECURSO NÃO PROVIDO.